Tribunal: STF
Processo: ARE 1588759
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Policial militar. Limite de idade. Reexame de legislação infraconstitucional e edital. Ofensa reflexa à Constituição. Enunciados nº 280 e nº 636 das Súmulas do STF. Negativa de provimento do Recurso extraordinário com agravo.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual foi apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O acórdão recorrido concedeu segurança para que um candidato, policial militar ativo de outro Estado, pudesse prosseguir em concurso para oficial da Polícia Militar do Amazonas, sem a aplicação do limite de idade previsto no edital e na lei estadual.
2. O recorrente alega violação aos arts. 93, inc. IX, 7º, inc. XXX (com base no enunciado nº 683 da Súmula do STF), 142, § 3º, inc. X, e 144, V, §§ 5º e 6º, inc. V, da Constituição da República, argumentando que a decisão é omissa, viola o dever de fundamentação e que o limite de idade é legal e razoável, conforme a Lei estadual nº 3.498, de 2010.
3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, aplicando os enunciados nº 280 e nº 636 das Súmulas do STF, além do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que estendeu a exceção do limite de idade para ingresso em concurso da Polícia Militar do Amazonas a um policial militar ativo de outro Estado, com base em interpretação de lei estadual e princípios constitucionais, pode ser revista em recurso extraordinário, e se houve negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois a fundamentação do acórdão foi suficiente e os embargos de declaração foram apreciados, conforme o Tema RG nº 339.
6. A matéria foi decidida com base na interpretação da Lei nº 3.498, de 2010, alterada pela Lei nº 5.671, de 2021, e nas normas do edital do concurso. A revisão dessa decisão exigiria a reapreciação de legislação infraconstitucional e normas editalícias, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 280 da Súmula do STF.
7. A alegada violação aos princípios da legalidade e razoabilidade, que demandaria a reanálise da interpretação de normas infraconstitucionais, encontra óbice no enunciado nº 636 da Súmula do STF.
8. O Tema RG nº 646, que trata da legitimidade do limite de idade quando justificado pela natureza do cargo, não se aplica ao caso, pois a controvérsia reside na extensão de uma exceção ao critério etário.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim sintetizado: 

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITE DE IDADE. ESTATUTO. LEI N. 3.498/2010, ALTERADA PELA LEI N. 5.671/2021. EXCEÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. EXTENSÃO AOS INTEGRANTES DE OUTRAS CORPORAÇÕES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
I - O art. 29, §2º, da Lei n. 3.498/2010, alterada pela Lei n. 5.671/2021, prevê a inaplicabilidade do limite máximo de idade para ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais aos policiais militares já integrantes da Corporação. 
II - Estabelece, dessa forma, um tratamento desigual para candidatos em situação diferente, o que atende ao princípio da igualdade material. 
III - Por esse mesmo motivo, deve ser aplicada ao candidato soldado de outra Corporação, pois não é razoável aplicar a exceção aos policiais militares do Amazonas, e não aos de outro Estado da Federação, pois estão em situação de igualdade. Além disso, as normas devem ser interpretadas de modo a melhor atender aos fins sociais a que ela se dirige. 
IV – Apelo conhecido e provido. Segurança concedida.” (e-doc. 47; grifos no original).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pelo ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas, sem limitação etária, por ser o Impetrante policial militar ativo do Estado de Pernambuco. O Embargante alega omissões quanto à aplicação da Súmula 683 do STF e à jurisprudência relativa à razoabilidade do critério etário para militares de outras unidades federativas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a sua reforma para a análise de mérito da pretensão de ingresso sem limite etário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os Embargos de Declaração, cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC, são rejeitados na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que já fundamenta devidamente a análise sobre a razoabilidade do critério etário e a aplicação de normas estaduais. 
4. O Embargante busca reexame do mérito por via inadequada, pretendendo rediscutir a aplicação da Súmula 683 do STF e dispositivos legais estaduais, ao invés de demonstrar a existência de vício formal no julgado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Embargos de Declaração rejeitados. 
Tese de julgamento: ‘Os Embargos de Declaração são incabíveis para rediscussão de mérito e só se justificam ante omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.’” (e-doc. 72; grifos no original). 

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma que ”o acórdão prolatado viola o que dispõem os art. 93, IX, art. 7º, inciso XXX, nos termos da interpretação dada pelo STF no enunciado 683 de sua súmula, e Art. 142, § 3º, X, e art. 144, V, e §§ 5º e 6º, V, todos da Constituição Federal“ (e-doc. 75, p. 3; grifos no original).

3.1. Assevera que “a decisão proferida merece ser anulada, pois é omissa em pontos essenciais, violando o dever de fundamentação exigido pela Constituição” (e-doc. 75, p. 9).

3.2. Sustenta que “a discussão acerca dos requisitos para ingresso em determinado cargo público passa pelo prisma dos princípios da legalidade e razoabilidade, através da seguinte linha de raciocínio: o requisito deve constar de lei, ou então ser exigência razoável para o regular exercício das atribuições do cargo” (e-doc. 75, p. 9).

3.3. Argumenta que, “no âmbito local, os limites de idade para ingresso na PMAM são regulados pelos artigos 21-V, 22-IV, 25 e 29- V e VII, todos da Lei Estadual 3.498/2010, que já foram julgados constitucionais pelo TJAM na ADI nº 2011.004798-0. Assim, lícito ao edital do certame de ingresso reproduzir tal limitação, não havendo que se falar em violação a direito liquido e certo, tendo em vista que a banca examinadora atendeu o disposto em Lei e em Edital” (e-doc. 75, p. 10).

3.4. Conclui que “o acórdão das Câmaras Reunidas do TJAM que concedeu ao candidato o direito de prosseguir para as demais etapas do concurso público, mesmo extrapolando o limite de idade fixado, viola diretamente o teor do art. 7º, inciso XXX, nos termos da interpretação dada pelo STF no enunciado 683 de sua súmula, e Já o Art. 142, § 3º, X, e art. 144, § 6º, da CF, trata do limite de idade para o ingresso nas forças armadas, e das polícias militares como forças auxiliares e de reserva do Exército” (e-doc. 75, p. 11; grifos no original).

4. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 77).

5. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário  aplicando os enunciado nº 280 e nº 636 das Súmulas do STF, além do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 78).

6. O Estado do Amazonas interpôs o agravo (e-doc. 80).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar. 

8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto condutor do acórdão atacado:

“(...) 02.02. A controvérsia cinge-se na (im)possibilidade de exclusão de candidato ao concurso militar para o cargo de aluno-oficial da polícia militar do Estado do Amazonas, tendo em vista o limite etário previsto em edital, sendo o candidato já policial militar em outro estado da federação. 
02.03. Primeiramente, constata-se a possibilidade da legislação estadual fixar limites mínimo e máximo de idade para o ingresso em funções, emprego e cargos da Polícia Militar, desde que o faça de forma razoável e em estrita observância à natureza e às atribuições do cargo público a ser provido (súmula 683 do STF), de forma a preservar o princípio da isonomia.
02.04. In casu, verifica-se que a Lei n. 3.498/2010, alterada pela Lei n. 5.671/2021, regulamenta o ingresso na Polícia Militar do Amazonas. Em atenção ao art. 29, §2 da Lei n. 5.671/2021, tem-se que: 
Art. 29. São requisitos gerais para ingresso nas Qualificações Policiais Militares de que trata este Capítulo: 
VII – ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos de idade completos, no momento da inscrição no concurso público; 
§2º Os Praças do Quadro da PMAM poderão prestar concurso, sem limite de idade, para o ingresso nos Quadros de Oficiais Policiais Militares (QOPM). 
02.05. Partindo então do pressuposto de que os praças do quadro da polícia militar do Estado podem prestar concurso sem limite de idade para o ingresso nos quadros de oficiais policiais e considerando que o apelante já integra o quadro de militares do estado de Pernambuco, na condição de Cabo PM (conforme fls. 14/15 e 88/90) aplica-se ao caso a hipóteses do §2 do art. 29 da Lei n. 5.671/2021. 
02.06. Como se vê, a norma prevê uma exceção à exigência etária, dispensando os integrantes ativos da própria Corporação Castrense do Estado do Amazonas de atender aos limites máximos fixados. 
02.07. Isso porque esses candidatos já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício do ofício. Logo, não se trata de uma discriminação inconstitucional, pois oferece tratamento desigual para candidatos em situação diferente, o que atende ao princípio da igualdade material.
02.08. Assim, tem-se dispensado os militares da ativa da PMAM de atender ao referido requisito. 
02.09. No caso, entretanto, o impetrante é soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e, portanto, de outra Corporação Militar, pelo que não invoca a norma em questão, mas o seu sentido ontológico. 
02.10. Destaque-se que o recorrente nasceu em 29/11/1985, e o Edital 01/2021 – PMAM, foi publicado na data de 03/12/2021, portanto, à época contava com 36 anos de idade. 
02.11. Ademais, é necessário considerar que, ao estabelecer os limites de idade, a própria norma, como visto, definiu peremptoriamente o momento em que tais requisitos seriam exigidos, qual seja, ‘no ato de ingresso na carreira de militar do Estado’. 
02.12. Com efeito, o critério etário se justifica pela necessidade de vigor físico do futuro oficial e pelo limite de idade para ingresso na reserva remunerada, devendo haver tempo suficiente para que o militar cumpra o ciclo da carreira. Assim, como estas preocupações não se mostram necessárias para os militares da ativa, porquanto já integrados na carreira militar, ficam dispensados da sua comprovação. 
02.13. Logo, não há razão para se exigir novamente do impetrante o cumprimento do requisito, sobretudo porque, estando na carreira militar de 2005 a 2010, junto ao Exército Brasileiro (fls. 86/87) e desde 2013, na Policia Militar do Estado de Pernambuco (fls. 90), demonstrou adaptação e experiência na função castrense. 
02.14. Depois, não seria razoável aplicar a exceção aos policiais militares do Amazonas, e não aos do Estado de Pernambuco, pois estão em situação de igualdade. Além disso, as normas devem ser interpretadas de modo a melhor atender aos fins sociais a que ela se dirige (LINDB, art. 5º). Nesse sentido:
(...)
02.15. Forte nessas razões, em discordância com o parecer ministerial (fls. 212/222), voto no sentido de conhecer da Apelações, conceder a tutela de urgência pleiteada, assim como conceder a segurança, a fim de garantir a continuidade ao Impetrante, caso aprovado, nas demais fases do concurso, para provimento de vagas no Quadro de Oficiais da Policia Militar do Estado do Amazonas – Edital 01/2021-PMAM. 
02.16. Deixa de se estabelecer honorários de advogado, conforme o art. 25, da Lei n. 12.016/2009 e a Súmula n. 512, do Supremo Tribunal Federal. 
02.17. É como voto.” (e-doc. 47; p. 5-9; grifos nossos).

9. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça, verifico suficiente a exaustiva fundamentação trazida no acórdão, além de apreciados os embargos de declaração, porém, em sentido contrário à pretensão do recorrente. 

9.1. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 

10. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente. Necessário observar que o Tema RG nº 646, que trata da legitimidade do limite de idade quando justificado pela natureza do cargo, não se aplica ao caso, pois a controvérsia reside na extensão de uma exceção ao critério etário. 

10.1. Vislumbra-se, ainda, que o Tribunal de Justiça decidiu a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento na interpretação conferida à Lei nº 3.498, de 2010, alterada pela Lei nº 5.671, de 2021, e nas normas previstas no edital do concurso. 

10.2. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional e das normas editalícias, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  Mandado de segurança. Concurso público.  Praças. Pmdf. Militar da ativa dos quadros da pmmg. Não aplicação do critério etário pela instância de origem com fundamento no princípio da isonomia.  Súmulas 279 e  280 do stf.  Inaplicável, ao caso, o tema 646 da repercussão geral. Agravo não provido. 
I. Caso em exame
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
II. Questão em discussão
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.
III. Razões de decidir 
3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF)  e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no princípio da isonomia, reconheceu a extensão da não aplicação do critério etário ao Recorrido, militar da ativa da Policia Militar de Minas Gerais.
5. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 646 da repercussão geral, ocasião em que o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”, matéria diversa da discutida nestes autos. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.570.623 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/12/2025, p. 17/12/2025). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”	
(RE nº 626.825-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 26/02/2019; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso Público. Comprovação de limite de idade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.041.007-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2017, p. 06/09/2017; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE ETÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
(ARE nº 722.467-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/08/2013, p. 30/08/2013; grifos nossos).

11. Noutro sentido, a alegada violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade, em face de que “o requisito deve constar de lei, ou então ser exigência razoável para o regular exercício das atribuições do cargo”, é limitada ao âmbito infraconstitucional. O exame da violação constitucional alegada, por envolver a reanálise de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Juízo a quo, encontra óbice no enunciado nº 636 da Súmula do STF. Cito os seguinte julgados:

“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Questões e critérios de correção de provas. Controle judicial. Análise da legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.  
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação.
2.	Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente.
3.	Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
4.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
5.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”

(ARE n ] 1.475.975 AgR/PR, Rel Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/03/2024, p. 03/04/2024). 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2023.   CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR DE PERÍCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA E DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, da legislação infraconstitucional de regência, bem como das cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF e a inexistência de afronta direta à Carta da República.
2. Ademais, esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário quando a análise da apontada violação do princípio da legalidade demandar necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, bem como a norma do § 3º do art. 98 do CPC.  Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”
(ARE nº 1.423.271 AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.415.280 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2023, p. 17/08/2023). 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. CONCURSO INTERNO. SARGENTOS. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. PREENCHIMENTO DE 50% DAS VAGAS PELO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE. LEGALIDADE E ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. NORMAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013).
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para a interpretação de normas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 e 636 do STF.
3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.223.462 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020; grifos no original)

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator